Tribunal: TJSP
Processo: 1025526-33.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Colisão traseira de automóvel contra motocicleta em autoestrada – A alegação defensiva de que o acidente foi causado por diminuição brusca de velocidade pelo motociclista não encontra respaldo na prova produzida – Ônus probatório para tanto cabente ao acionado – Ação que não está prescrita – Acolhimento dos pedidos iniciais, mas com redução dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Colisão traseira de automóvel contra motocicleta em autoestrada – A alegação defensiva de que o acidente foi causado por diminuição brusca de velocidade pelo motociclista não encontra respaldo na prova produzida – Ônus probatório para tanto cabente ao acionado – Ação que não está prescrita – Acolhimento dos pedidos iniciais, mas com redução dos valores pretendidos, ante a prova documental produzida, quer para o dano patrimonial, quer para o moral – Acolhimento da denunciação da lide feita à Seguradora do réu – Sentença anulada - Recurso parcial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025526-33.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
DE SOUSA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DANIEL ZEMURNER
BARBOSA e MAPFRE SEGUROS GERAIS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
2
VOTO No 13.819
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 2a Vara Cível
Apelante: André Luiz de Souza
Apelados: Daniel Zemurner Barbosa e Mapfre Seguros Gerais S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória Colisão
traseira de automóvel contra motocicleta em autoestrada A
alegação defensiva de que o acidente foi causado por diminuição
brusca de velocidade pelo motociclista não encontra respaldo na
prova produzida – Ônus probatório para tanto cabente ao acionado
Ação que não está prescrita Acolhimento dos pedidos iniciais,
mas com redução dos valores pretendidos, ante a prova
documental produzida, quer para o dano patrimonial, quer para o
moral Acolhimento da denunciação da lide feita à Seguradora
do réu Sentença anulada - Recurso parcial provido.
Sentença proferida a fl. 342/53 desacolheu ação
proposta para ressarcimento de danos provocados em acidente de
veículos, responsabilizado o autor nas despesas processuais e
honorários de advogado de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o autor para inversão do julgado. Sustenta ter
restado comprovado que o acidente se deu em razão do Réu, na
condução de seu veículo, abalroar a parte posterior de sua
motocicleta quando, na faixa direita da rodovia, reduziu a velocidade
para ver onde iria acessar. Afirma que o Réu não afastou a presunção
de culpa do condutor que abalroa a parte posterior de veículo que o
precede. Pugnando pelo acolhimento dos pedidos iniciais, juntou
cópia de petição do acordo celebrado nos autos da ação promovida
por Fabiane Rodrigues de Souza, passageira da motocicleta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
3
ocasião do acidente, celebrado entre réu e a denunciada, com a
respectiva sentença homologatória.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado,
tanto pelo Réu quanto pela denunciada, que propugna pela revogação
do benefício da gratuidade processual deferido ao autor, sustentando-
se no mérito a prescrição para a ação proposta e argumentando-se
com inovação recursal.
O julgamento foi convertido em diligência (fl. 403)
para que os autos fossem instruídos com cópia integral dos autos do
processo criminal no 0008051-57.2014.8.26.0568). Desta juntada as
partes puderam se manifestar.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Narrava a petição inicial a ocorrência de um acidente
de trânsito ocorrido em 15.9.2013, cerca de 14:50 horas, ocasião em
que a motocicleta Kawasaki Ninja 650, placas DVT7892, pilotada
pelo autor, trafegava pela rodovia SP 34, altura do km 225+900 e,
após ultrapassar o veículo Ford Ecosport, placas EKP0118,
conduzido pelo Réu, derivou para a faixa da direita e diminuiu sua
velocidade para verificar o acesso 223 da rodovia no qual ele iria
ingressar, momento que a parte posterior da motocicleta foi
fortemente atingida pelo Ecosport.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
4
Em razão da intensidade da colisão, a motocicleta
ficou presa às ferragens da parte dianteira da Ecosport e foi arrastada,
arremessados o autor e a passageira para cima do veículo, sofrendo,
ambos, ferimentos.
Em contestação, o Réu arguiu a prescrição para a
ação proposta e denunciou à lide a Mapfre Seguradora. Sustentou a
culpa exclusiva do autor que, logo após ultrapassar seu veículo, em
alta velocidade, freara bruscamente a motocicleta sobre a faixa de
rolamento da rodovia, causando o acidente.
A sentença proferida, afastou a preliminar de
prescrição e reconheceu culpa exclusiva do autor para desacolher a
ação, com esta fundamentação:
“Em 15.09.2013, o autor conduzia
uma motocicleta na Rodovia SP 342, sentido Águas
da Prata/SP, quando fora atingido na parte traseira
pelo veículo Ford/Eco Esporte conduzido pelo réu
Daniel.
Conquanto tenha havido colisão
traseira na motocicleta do autor, não se aplica a
presunção de culpa decorrente de suposta violação
ao disposto no art. 29, inciso II, do CTB, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
5
"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)
II - o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade
e as condições do local, da circulação, do veículo e
as condições climáticas;"(grifo nosso).
Isso porque a prova dos autos
demonstrou ter o autor dado causa exclusiva ao
acidente automobilístico em apreço, o que infirma a
presunção relativa de culpa própria da colisão
traseira.
Cai a talhe transcrever um trecho do
Boletim de Ocorrida registrado à luz das palavras
dos policiais militares rodoviários que diligenciaram
até o local do acidente, in verbis:
"Comparecem os Policiais Militares Rodoviários
acima
qualificados
como
testemunhas,
e
informam que foram acionados pela Concessionária
Renovias, vez que no local havia ocorrido um
acidente de trânsito. No local constataram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
6
condutor do veículo ford/Eco Esporte dirigido
por Daniel Z. Barbosa trafegava pela Rodovia SP
342, no sentido Águas da Prata-SP x São João da
Boa Vista, quando naquele trecho da via foi
ultrapassado
pelo
condutor
da
motocicleta
Kawasaki, que tomou a dianteira de sua trajetória e
imediatamente
reduziu
drasticamente
a
velocidade da motocicleta, motivo pelo qual o
Ford/Eco Esporte colidiu com a traseira da
motocicleta. (...). Segundo os Policiais Militares o
condutor da motocicleta André Luis informou
que naquele local reduziu a velocidade da
motocicleta para verificar placa de indicação para
o destino à São Paulo, momento em que sentiu o
impacto na traseiro da moto e que não se lembra
de mais nada.(...)" (fl. 22) (grifos nossos).
Nas declarações prestadas pelo
autor à autoridade policial, ele próprio admitiu ter
diminuído a velocidade da motocicleta para observar
as placas de sinalização, porque não conhecia o
caminho direito para Campinas, vejamos, in verbis:
"(...).
Que o declarante esclarece que no dia 15 de
setembro de 2013, por volta das 14:50 horas,
conduzia sua motocicleta Kawasaki Ninja 650R ABS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
7
pela rodovia SP 342, vindo de Águas da Prata,
trazendo na garupa a pessoa de Fabiane Rodrigues
de Souza, sendo que seguiria para São Paulo, onde
reside. Que em determinado ponto da Rodovia,
ultrapassou um veículo Ford Escosport, e
continuou em frente; Que nas proximidades do
acesso 223 da Rodovia SP 344, o declarante já
estava na pista da direita, e tinha diminuído a
velocidade para cerca de 60 km/h, para observar
as placas de sinalização, pois não conhecia o
caminho direito para Campinas; que como no
local há duas entradas à direita, Fabiane
"cutucou" o declarante e disse que era a próxima
entrada, quando tentou acelerar novamente; Que
esclarece que nesse momento, sentiu um forte
impacto na traseira de sua motocicleta, onde
escutou Fabiana gritando e sendo arremessada para
trás (...). Que o declarante observou o laudo no
460638/2013,
elaborado
pelo
Instituto
de
Criminalística e esclarece que observando as
fotos que constam no mesmo, pode mencionar
que o sinal de frenagem que aparece nas fotos é
de sua motocicleta, a partir do momento em que a
mesma ficou presa na parte fronta esquerda da
Ecosport " (fl. 143).
Dessume-se, de tais depoimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
8
que o autor não conhecia o caminho e precisava
olhar as placas para obter a orientação necessária à
sua chegada na cidade de Campinas.
Para tanto, o autor, que havia
ultrapassado o veículo conduzido pelo réu Daniel e já
vinha à sua frente, frenou drasticamente sua
motocicleta, momento exato em que fora atingido na
parte traseira pelo veículo EcoSport.
As fotografias de fls.101/102, não
impugnadas especificadamente pelo réu, retratam o
local do acidente e evidenciam que havia uma
bifurcação da rodovia e que o autor precisava tomar
uma decisão sobre qual direção ir, já que não
conhecia o local propriamente.
O laudo produzido pela autoridade
policial sobre o sítio do acidente assim registrou no
exame realizado, in verbis:
"II EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS:
Por ocasião do exame efetuado no local dos fatos,
pôde a Perícia constatar a existência do seguinte
vestígio relacionável com o acidente em questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
9
- marca de atritamento de pneumático, com
aproximadamente 17,60 metros de extensão,que
demarcava o pavimento asfáltico da faixa de
tráfego do lado direito da pista(próximo à saída
226), conforme é possível observar nas imagens que
ilustram este Laudo" (fl. 147).
O
autor,
em
seu
depoimento
prestado à autoridade policial, admitiu que as marcas
de pneus mostradas nesse laudo eram de sua
motocicleta.
Em vista de tal admissão, da
existência de marcas de pneu deixadas pela
motocicleta no local próximo à bifurcação da rodovia
e da apuração elaborada pelos policiais militares,
forçoso reconhecer que houve redução abrupta da
velocidade pelo autor na condução da motocicleta e
ter esta dado causa ao abalroamento traseiro.
Essa
redução
abrupta
de
velocidade é suficiente para infirmara presunção de
culpa do réu Daniel, a despeito da colisão traseira.
A
redução
de
velocidade
/
desaceleramento por parte do autor exigiria a
certificação de inexistência de risco/inconvenientes
para os outros condutores, o que não ocorreu, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
10
que, logo após a redução de velocidade, já se
operou a colisão, segundo a narrativa exordial.
Acresça-se não ter o autor não
requerido a produção de provas, não tendo se
desincumbido do ônus de demonstrar que o réu não
mantinha distância razoável em relação à sua moto e
que, mesmo não tivesse reduzido a velocidade, teria
sido possível evitar a colisão.
Não há, ademais, notícias de que o
réu Daniel tenha sido processado criminalmente em
razão do acidente, inexistindo qualquer informação
nesse sentido junto ao SAJ.
Presume-se, com isso, não ter a
autoridade policial ou o representante ministerial ou
mesmo o juízo criminal se convencido de que tenha
havido negligência, imperícia ou imprudência por
parte do réu Daniel.
Por
todas
essas
razões,
não
configurada a prática ilícita por parte do réu Daniel,
na forma de negligência, imprudência ou imperícia,
não haverá para ele o dever de indenizar, estando
ausentes os pressupostos do art. 186 e 927 do
Código Civil/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
11
[...]
Fica prejudicada a análise da
denunciação da lide à seguradora ré, em virtude da
improcedência da pretensão inicial em relação ao réu
segurado.”
Respeitado tal entendimento, quanto ao mérito, a
decisão comporta modificação, ficando mantida a gratuidade
processual, posto que inexistentes elementos de prova para a sua
revogação.
Não comporta modificação o afastamento da
preliminar de prescrição pois, como mencionado na sentença, “o
despacho que ordenou a citação operou-se ainda em 2.9.2016, isto é,
dentro do prazo prescricional trienal contado da data do evento lesivo
(fl. 34), o que basta à interrupção da contagem do prazo”.
E não há inovação recursal ao se fundamentar
também o apelo na existência de processo indenizatório promovido
por terceiro, no caso a passageira da motocicleta, Fabiane Rodrigues
de Souza, ou pela invocação do resultado da ação penal.

Anota-se que foram juntados aos autos cópia dos
laudos do Instituto Médico Legal (fl. 145) e do Instituto de
Criminalística, da Polícia Técnico Científica (fl. 146/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
12
Sabe-se
que,
nos
autos
do
proc.
no
1017925-82.2016.8.26.0114, que tramitou pela 7a Vara Cível da
Comarca de Campinas (fl. 366/9), se firmou acordo envolvendo a
outra prejudicada neste acidente.
Quanto ao mérito a sentença considerou relevantes
as declarações prestadas no inquérito policial pelo autor, acerca do
laudo no 460638/2013, elaborado pelo Instituto de Criminalística .
quando esclareceu “que observando as fotos que constam no
mesmo, pode mencionar que o sinal de frenagem que aparece
nas fotos é de sua motocicleta”, mas não levou em conta o
complemento da frase, onde dizia que as marcas apontadas se
deram “a partir do momento em que a mesma ficou presa na
parte frontal esquerda da Ecosport “ (fl. 143)”. (Grifo nosso)
No laudo complementar do Instituto de Criminalística,
em atendimento a cota ministerial, “visando apurar a versão do
motorista do veículo” que afirmava que a motocicleta da vítima parou
abruptamente na rodovia, seria compatível com os vestígios do
acidente (laudo de fls. 15/19)”, esclareceu o perito criminal (fl. 158/9):
“Considerando-se o solicitado na cota ministerial
entende a Perícia ser possível informar que as
observações efetuadas por ocasião dos exames
indicam que a dianteira do veículo Ford Ecosport,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
13
placas EKP-0118 atingiu a traseira da motocicleta
Kawasaki Ninja, placa ERQ-0321, porém, não dispõe
a Perícia de elementos que permitam determinar,
com exatidão, as velocidades desenvolvidas pelos
referidos veículos no momento do embate.
Diante do exposto fica a Perícia impossibilitada de
afirmar se o acidente ocorreu em virtude de parada
abrupta, manobra perigosa ou redução da velocidade
praticada pelo condutor da motocicleta, ou, em
decorrência de falta de atenção por parte do
condutor do veículo Ford Ecosport.”
Pelo que até aqui se vê, o apelado não afastou a
presunção de responsabilidade, decorrente de colisão traseira, de tal
sorte que deve ser responsabilizado, culposamente, pela sua conduta,
violadora das disposições previstas no art. 29, inciso II, do CTB e
186 do Código Civil.
Mas há evidente exagero nos pedidos formulados. A
reparação do veículo se amparava em orçamentos de 2.016, quando
o evento ocorreu em 2013 e o autor confessou, em depoimento,
copiado a f. 139, que o prejuízo sofrido com reparos foi de
R$6.000,00.
Os ferimentos sofridos foram leves, e estão provados
( laudo do IML de f.141), e justificam uma indenização por dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025526-33.2016.8.26.0602 -Voto no 13.819
14
de R$5.000,00, observados os princípios razoabilidade e proporcionalidade.
Julga-se procedente, em parte, a ação, condenado o
réu à reparação de danos materiais de R$6.000,00, com atualização
monetária e juros de mora desde a data do documento de f. 139, mais
a reparação de R$5.000,00, por prejuízo moral, corrigida desta data e
acrescida de juros de mora contados do acidente.
As
despesas
do
processo
serão
repartidas
igualmente e fixa-se honorários de advogado para ambas as partes
em 12% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Nos limites corrigidos da apólice ( f. 176 ), a
denunciação da lide é acolhida , obrigada a seguradora a ressarcir a
réu do que vir a pagar ao autor em função da condenação principal.
Por conseguinte, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)